Tribunal: TJDFT
Processo: 0712492-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712492-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: ANTONIO HUMBERTO SANTOS NORTE, ENIO BARROSO FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUÍZO DE EQUIDADE. CABIMENTO. ART. 85, § 8o, CPC. RAZOABILIADE. PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 2. Segundo o Princípio da Dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Não preenche tal pressuposto a apelação cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. De acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço. 4. A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam, que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, que tenha sido dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF) e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária. 5. In casu, não restou demonstrado que a interposição do apelo e o requerimento da justiça gratuita tiveram como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito das partes de recorrer e de acesso à justiça. Não há se falar, portanto, em litigância de má-fé. 6. A incidência da penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça (artigo 77 do CPC) pressupõe a ocorrência de dolo processual em desrespeitar ou menosprezar o sistema judiciário, o que não restou observado nos autos. 7. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III, IV, e VI, § 2o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente, porque o colegiado deixou de apreciar todo o arcabouço probatório colacionado; b) artigos 355, inciso I, 357, inciso V, e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, alegando que teve o seu direito de defesa cerceado, uma vez que apesar de restar indeferida a produção da prova, no seu entender necessária para o deslinde da controvérsia, julgou-se antecipadamente a lide e concluiu-se pela insuficiência dos elementos que instruem caderno processual, havendo, portanto, erro de procedimento a ser sanado; c) artigos 107 e 112, ambos do Código Civil, porquanto o colegiado deixou de reconhecer a existência do contrato verbal de empréstimo que, segundo verbera, teria sido firmado entre as partes, e que não depende de forma especial para a sua validade, bastando que esteja em consonância com os dispositivos legais e revestido de licitude. Colaciona julgados do STJ e do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado quanto à tese de cerceamento de defesa descrita na alínea “b”. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Daniel Soares Alvarenga de Macedo, OAB/DF 36.042 (ID. 41595373 - Pág. 47). Em contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, ambos do CPC, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.041.177/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta afronta aos artigos 355, inciso I, 357, inciso V, 373, inciso II, todos do CPC, 107 e 112, ambos CCB, tampouco em relação ao alegado dissenso interpretativo, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 1.968.704/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Sendo certo, também, que nos termos da jurisprudência do STJ “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp n. 2.123.292/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “a apelante não apresenta qualquer tese recursal hábil a afastar o fundamento exarado na sentença, no sentido de que a questão não pode ser discutida ante o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução no 0703220-29.2019.8.07.0001, em razão da inexigibilidade do título. Na realidade, a apelante limita-se a apresentar teses já suscitas no recurso de apelação interposto nos autos dos embargos à execução no 0710685-89.2019.8.07.000” (ID. 37408298 - Pág. 8). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles")” (AgInt no REsp n. 1.798.187/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado Daniel Soares Alvarenga de Macedo, OAB/DF 36.042, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 32963690. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029